Tribunal: TJBA
Processo: 0006772-12.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0006772-12.2019.8.05.0191 FORO: COMARCA DE PAULO AFONSO – 2ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: ALCIDEZ LUIZ DE CAMPOS ADVOGADOS: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA (OAB/BA 39.582) ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 40.099) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS AUGUSTO MACHADO DE BRITO PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS ASSUNTO: LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA.1. ROGO PELA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CABALMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DEMAIS PROVAS NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA OFENDIDA QUE SE CONSTITUI EM PRESSUPOSTO DE VALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006. 2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0006772-12.2019.8.05.0191, em que figura como Apelante ALCIDEZ LUIZ DE CAMPOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR